Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743107-78.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA DESPACHO Victaliano de Aguiar Barbosa defende em sua apelação a reforma da sentença para aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023 e limitação dos descontos relativos a empréstimos feitos em conta corrente e em seu contracheque (id 60461728). A sentença registra a conclusão de que os descontos consignados em folha de pagamento não superam o limite legal. Essa conclusão não foi impugnada na apelação. A sentença registra o acolhimento do pedido de revogação de autorização dos descontos efetuados em conta corrente e determina que esses descontos sejam cessados. Os empréstimos descontados em conta corrente, de acordo com o extrato bancário juntado aos autos (id 60461537), são: LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO; DÉBITO EMPREST REFINAC COMERC; e DÉBITO BRBPARCELADO. Esses são, justamente, os empréstimos que o Juízo de Primeiro Grau determinou que não fossem mais descontados. Intime-se Victaliano de Aguiar Barbosa para manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica quanto a legalidade dos descontos em contracheque reconhecida na sentença e ausência de interesse recursal diante da aparente inutilidade de eventual limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente diante da sentença que proibiu que esses descontos fossem realizados. Fixo o prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade de manifestação sobre o ponto supracitado não permite modificação, acréscimos ou qualquer outra alteração nas razões recursais em razão da preclusão consumativa. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator